Tribunal: TJDFT
Processo: 0726136-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CARACTERIZADA. REQUISITOS PRESENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADOS. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.

2. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.

3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. 3.1. Paciente que contém em sua folha de antecedentes a prática em tese dos delitos de tentativa de homicídio, lesão corporal e roubos diversos.

4. Ressalte-se que , na audiência de custódia o órgão ministerial, ao contrário do que diz a defesa, manifestou-se pela regularidade da prisão em flagrante e, também, requereu sua conversão em prisão preventiva, ressalvando apenas a substituição por prisão domiciliar, de modo que não há que se falar em ocorrência de decreto preventivo de ofício nos autos.4.1. Quando o Juiz decide de forma diferente da requerida pelo Parquet não se trata de julgamento de ofício, mas exercício regular de seu poder de jurisdição. Precedentes do STJ e TJDFT.

4. Para os fins previstos nos arts. 318 e 318-A do CPP, a lei não impõe ao juiz o dever de converter a prisão preventiva em domiciliar de forma automática, devendo ser analisado caso a caso antes de proceder com a conversão desta modalidade de privação de liberdade. Na situação posta, a paciente não comprovou a imprescindibilidade da sua presença junto ao filho menor, para que houvesse a possibilidade de substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar, visto que a criança, a princípio, está sob os cuidados de familiares (avó materna).

5. Ordem denegada.